Tribunal: CARF
Processo: 10880.954594/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954594/2009-11
ACÓRDÃO
3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPARGATAS S. A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
IPI. Inexistência de aproveitamento em duplicidade do saldo credor do IPI.
Estorno realizado nos termos do artigo 23, da IN RFB no 900/08 vigente à
época dos fatos.
Recurso Provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente as compensações declaradas na PER/DCOMP
33377.41126.260804.1.3.01-9111 e não homologou as compensações declaradas na PER/DCOMP
04188.45425.310305.1.3.01-0195, referente ao ressarcimento de IPI apurado no 2o
trimestre/2004.
A DERAT São Paulo, por meio do despacho decisório de fls. 71/76, homologou
parcialmente as compensações declaradas em razão da glosa de crédito referente às notas fiscais
recebidas de empresas com o CNPJ em situação irregular e da suposta utilização, na composição
do saldo credor, de valores que já haviam sido objeto de pedido de restituição, o que configuraria
duplicidade de ressarcimento.
Cientificada do despacho, a ora Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fl. 77/89, na qual aduz que não houve pedido de ressarcimento em duplicidade
na medida em que os valores anteriormente objeto de pedido de restituição foram estornados na
apuração do saldo credor objeto do presente processo.
Ao analisar a questão, a C 2 Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), por meio do Acórdão n.o 11-59.910, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 185/193) no qual
alega não houve pedido de ressarcimento em duplicidade na medida em que os valores
anteriormente objeto de pedido de restituição foram estornados na apuração do saldo credor
objeto do presente processo.
Em 16 de julho, esta Colenda 2a Turma Extraordinária houve por bem converter o
julgamento em diligência através da Resolução n. 3002-000.331 para que, na busca da verdade
material, a Delegacia de origem: a) esclarecesse, com base no Livro de Registro de Apuração do IPI
juntado pela Recorrente, se os valores de R$297.890,04 e R$193.511,60, já utilizados em DCOMPS
anteriormente transmitidos, foram objeto de glosa, como lançamento de débito, na segunda
quinzena de maio de 2004. b) cientificasse a interessada quanto ao teor dos cálculos para,
desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
A diligência foi cumprida e a Interessa se manifestou reforçando seus argumentos
de defesa.
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
3
VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.

Conforme se verifica dos autos, o direito creditório da Recorrente não foi integralmente
reconhecido por dois motivos:

I - Glosa de crédito referente às notas fiscais recebidas de empresas com o CNPJ em
situação irregular; e.

II – A utilização pela Recorrente, na composição do saldo credor, de valores que já
haviam sido objeto de pedido de restituição, o que configuraria duplicidade de ressarcimento.

Em relação à glosa dos créditos relativos às notas fiscais emitidas por empresas com CNPJ
em situação irregular, não houve impugnação na Manifestação de Inconformidade nem no
Recurso Voluntário. Por isso, tal matéria não é objeto do presente julgamento.

O cerne da presente questão é o crédito de ressarcimento de IPI, especificamente sobre o
valor de R$ 491.401,64, relativo à 1a quinzena de abril de 2004, que, no entender a d. Autoridade
Fiscal, estaria sendo considerado em duplicidade pela Recorrente.

A C. DRJ assim delimitou e julgou a questão:

“A par disso, observa-se no caso em análise que a importância de R$ 491.401,64,
que o contribuinte, com base nos valores constantes do “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível”, à fl. 73, reclama não ter sido considerada em seu favor como saldo credor, já
foi objeto de reconhecimento em períodos anteriores, na medida em que se configura como
sendo o somatório de dois pleitos, nos valores de R$ 193.511,60 e R$ 297.890,04, formulados
pelo interessado por meio de PER/DCOMP transmitidos em 12/05/2004 e que foram objeto de
homologação total, conforme estampado nas telas abaixo extraídas do sistema SIEF-Web:
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
4
Note-se que os pleitos explicitados nas telas acima referem-se ao 4o trimestre de
2003 e ao 1o trimestre de 2004, ambos anteriores ao sob análise (2o trimestre de 2004).
Nesse ponto, é importante deixar claro ao contribuinte que o “Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível” não é espelho do Livro de Apuração RAIPI, de modo que o
seu saldo inicial não corresponde, necessariamente, ao mesmo valor registrado no citado Livro.
Com efeito, o Despacho Decisório emitido pelo SCC, ao definir o saldo credor do
período anterior ao período em exame, já faz o abatimento dos créditos de períodos anteriores
utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação transmitidos pelo
contribuinte. Esta é a conclusão que se extrai da segunda observação constante do já mencionado
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, na qual se encontra informada a
seguinte anotação para definir o saldo credor de período anterior não ressarcível: “Coluna (b):
Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-
calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres
anteriores. Esse saldo (saldo credor inicial) não é passível de ressarcimento” (g.n.).
Dessa forma, já tendo ocorrido o aproveitamento dos valores em questão, correto
foi o procedimento do SCC ao não considerá-los novamente, sob pena de acarretar em uma
inaceitável utilização de créditos em duplicidade.”

Neste contexto, a DRJ entendeu que o valor de R$ 491.401,64 já teria sido objeto de
reconhecimento em períodos anteriores, na medida em que se configura como sendo o somatório
de dois pleitos, nos valores de R$ 193.511,60 e R$ 297.890,04, formulados pelo Recorrente por
meio de PER/DCOMP transmitidos em 12/05/2004 e que foram objeto de homologação total.
A Recorrente admite que o valor de R$ 491.401,64 foi utilizado em compensações
anteriores, mas alega que, para não utilizar o crédito em duplicidade, estornou os referidos
valores (R$ 193.511,60 e R$ 297.890,04) na segunda quinzena de maio de 2004.
A necessidade de estorno está expressamente prevista na IN RFB no 900/08, vigente à
época dos fatos:

Art. 23. No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar,
em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.

Pois bem, conforme se verifica do Livro de Apuração do IPI, fl. 148, o débito referente às
saídas de maio de 2004 foi de R$ 161.254,38. Além dos débitos das saídas, a Recorrente realizou
estornos de crédito, nos valores de R$ 297.890,04 e R$ 193.511,60, e, indicou, inclusive, que os
estornos eram referentes às PER/DCOMPs transferidas anteriormente.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
5

Neste contexto, temos que o total do débito do período foi de R$ 652.656,02, resultado
das saídas para o mercado nacional (R$ 161.254,38) e o estorno dos créditos já anteriormente
utilizados (R$ 297.890,04 e R$ 193.511,60).
De forma bastante elucidativa, a apuração do IPI do período objeto do ressarcimento, foi
assim demonstrada pela Recorrente, e é aqui reproduzida por condizer exatamente com o que
restou comprovado pelos autos:

Por outro lado, importante observar que, conforme afirmado pela C. DRJ, “o Despacho
Decisório emitido pelo SCC, ao definir o saldo credor do período anterior ao período em exame, já
faz o abatimento dos créditos de períodos anteriores utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou
Declarações de Compensação transmitidos pelo contribuinte.”
Ao mesmo tempo em que já fez o abatimento dos créditos de períodos anteriores
utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação transmitidos pela
Recorrente, o Sistema de Controle de Crédito – SSC, considerou o débito de IPI no período da 2a
quinzena de maio de 2004, no total de R$ 652,656,02:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
6

Ora, se o SSC ao determinar o saldo credor do período anterior fez o abatimento dos
créditos de períodos anteriores utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de
Compensação transmitidos pela Recorrente, evidente que não poderia ter considerado o débito
total de R$ 652,656,02, na medida em que este, conforme acima demonstrado, é composto por
uma parcela de débito no período e outra, no valor de R$ 491.401,64, referente aos créditos
utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação já transmitidos pela
Recorrente.
Para afastar qualquer dúvida a respeito do direito da Contribuinte, o julgamento foi
convertido em diligência, ocasião em que foram prestados os seguintes esclarecimentos pela
Unidade de Origem:
“O Livro de Apuração de IPI demonstrado no sistema confere com o escriturado pelo
requerente, e confirma a dedução na segunda quinzena de maio do valor já abatido
do saldo inicial no valor de R$ 491.401,64, que somado ao débito do período no
valor de R$ 161.254,38 totalizou o valor de R$ 652.656,02. (...)
Ante o exposto, os indícios apontam que o valor de R$ 491.401,64 foi excluído em
duplicidade, o que acarretou a homologação parcial das compensações declaradas
na PER/DCOMP 33377.41126.260804.1.3.01-9111 e não homologação das
compensações declaradas na PER/DCOMP 04188.45425.310305.1.3.01-0195,
referente ao ressarcimento de IPI apurado no 2o trimestre/2004”.
Evidente, portanto, que o despacho decisório excluiu duplamente o valor anteriormente
compensado. A 1a vez ao desconsiderá-lo do saldo credor de período anterior, e a 2a vez quando
da consideração dos mesmos valores no débito da 2a quinzena de maio de 2004.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.327 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
7

Fl. 241
DF CARF MF
Original